Tribunal: STF
Processo: ARE 1351636
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARE 748.371 (TEMA N. 660/RG). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à não demonstração da suposta infringência ao princípio da impessoalidade na lavratura do impugnado auto de infração – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Recurso extraordinário com agravo desprovido.